Tribunal: TJDFT
Processo: 0719997-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DIVÓRCIO. ALIMENTOS PROVISIONAIS. EX-CÔNJUGE. PRETENSÃO. EXONERAÇÃO. ACOLHIMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL.
1. Com o acolhimento da pretensão exoneratória, não remanesce mais interesse do alimentante na redução da pensão alimentícia que sequer subsiste.
2. Recurso não conhecido.